Tribunal: TJBA
Processo: 8025328-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025328-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

AGRAVADO: GENIVAL CONCEICAO

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REVOGAR A TUTELA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Ordinária nº 8051435-82.2025.8.05.0001, proposta por Genival Conceição, que deferiu tutela de urgência para suspender o débito oriundo de contrato de cartão de crédito consignado (RMC). O agravante sustentou que a contratação ocorreu de forma regular, com ciência do agravado sobre a natureza do produto e os encargos, defendendo a revogação da liminar concedida.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão do débito oriundo de contrato de cartão de crédito consignado; e (ii) estabelecer se a decisão agravada merece ser mantida ou revogada, diante das peculiaridades do caso e da jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

1. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

2. O mero ajuizamento da ação e as alegações do consumidor sobre desconhecimento do contrato não configuram, por si só, a probabilidade do direito, especialmente em se tratando de suposto vício de consentimento, cuja prova demanda dilação probatória.

3. O contrato de cartão de crédito consignado (RMC) possui previsão legal, sendo lícita a sua celebração, desde que observados os requisitos legais e a autorização expressa do consumidor, como reconhecido pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA, Apelação Cível n. 8139600-47.2021.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 29.11.2022).

4. O valor reduzido dos descontos mensais (R$ 53,62) e o risco de agravamento da dívida, em caso de suspensão dos pagamentos, afastam o perigo de dano grave e iminente, desautorizando a manutenção da medida liminar.

5. A revogação da tutela de urgência preserva a segurança jurídica e evita prejuízo maior à parte autora, caso a pretensão seja, ao final, julgada improcedente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para revogar a tutela liminar deferida na origem.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência para suspender débito oriundo de contrato de cartão de crédito consignado exige instrução probatória para demonstrar o vício de consentimento, não se presumindo tal vício apenas pelas alegações do consumidor.

2. A modalidade de crédito consignado na forma de cartão (RMC) possui previsão legal e validade, desde que comprovada a autorização expressa do consumidor.

3. A ausência de perigo de dano relevante, diante do valor reduzido do desconto e do risco reverso de agravamento da dívida, justifica a revogação da medida liminar.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 84, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível n. 8139600-47.2021.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, j. 29.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025328-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BMG SA e como agravado GENIVAL CONCEICAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03